Tribunal: CARF
Processo: 12448.721622/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721622/2013-28
ACÓRDÃO
1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRAFIOURO GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
PROVAS NOVAS JUNTADAS NO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. CAUSA
EXCLUDENTE DA PRECLUSÃO. TEORIA DO DIÁLOGO. DIALETICIDADE.
Situação que se enquadra na causa de afastamento da preclusão
probatória do art. 16, §4, alínea “c” do Decreto 70.235, porquanto
destinada a dialogar com a decisão recorrida, contrapondo-a.
PRECLUSÃO. PARTE DA ACUSAÇÃO FISCAL NÃO FOI IMPUGNADA NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DIFERENÇAS NA BASE DE CÁLCULO E
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS. Precluso o direito de discutir a
matéria, os correspondentes lançamentos tornam-se definitivos e podem
ser exigidos.
IRRF - DECADÊNCIA - o prazo decadencial inicia-se a partir da data da
ocorrência do fato gerador e termina depois de transcorridos cinco anos.
150, §4o, CTN. A ciência do lançamento do contribuinte se deu no último
dia do prazo, não havendo decadência.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
2
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRRF, relativamente ao ano-calendário de 2008,
com imposição de multa de ofício de 75% lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a
exigência dos tributos devidos, por entender a D. Fiscalização que teria havido falta de
recolhimento do imposto sobre pagamentos a beneficiário não identificado.
O Relatório Fiscal foi colacionado às e-fls. 8/13 informa que, tendo sido intimado, o
contribuinte não logrou identificar a origem dos pagamentos que deram origem ao presente
lançamento:

“15. Imposto de Renda Retido na Fonte –
Ainda pelo Termo de Intimação no 06, foi instado a comprovar o beneficiário do
pagamento de R$ 630.000,00 efetuado em 25/02/2008 através do cheque
compensado n° 13097, conta-corrente n° 26.896-8, do Banco do Brasil S/A. Na
mesma resposta de 05/11/2012, declarou o seguinte:
“...face ao tempo decorrido e à precariedade dos registros da Sociedade,
circunstância esta já informada a V. Sa., cumpre-nos informar que não logramos
localizar os comprovantes identificadores do pagamento em questão.”
16. Como conseqüência da falta de comprovação do beneficiário deste
pagamento de R$ 630.000,00, fica caracterizado o pagamento sem causa, a
beneficiário não identificado, nos termos do § 1o, do artigo 61 da Lei 8.981/95
(art. 674 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n°
3.000/99 (RIR99), abaixo transcrito, sujeitando-se ao lançamento do Imposto de
Renda na Fonte, com reajustamento da base de cálculo, conforme seu § 3o:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
3
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2°, do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991.
§ 2" Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
17. Cálculo do Valor Reajustado: 630.000,00 x 1.53846 = 969.229.80 Valor do
Imposto do Renda na Fonte: 339.230,43 ( 35% }”

Intimado do lançamento, o sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou
Impugnação, alegando: (i) ilegalidade da quebra do sigilo bancário sem autorização judicial e (ii) a
decadência do direito da Fazenda de lançar os créditos tributários em questão.
Em primeira instância, foi proferido o Acórdão 12-112.290 pela 15a Turma da
DRJ/RJO, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Data do fato
gerador: 25/02/2008 PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO FEITO COM BASE EM EXTRATOS BANCÁRIOS FORNECIDOS PELO
SUJEITO PASSIVO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui quebra de sigilo bancário a utilização, por parte da autoridade fiscal,
de informações colhidas de extratos bancários fornecidos pelo próprio sujeito
passivo.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR. IRRF INCIDENTE SOBRE PAGAMENTO FEITO
A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
O prazo de cinco anos para a Fazenda lançar o imposto de renda retido na fonte
incidente sobre pagamento feito a beneficiário não identificado conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Impugnação improcedente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
4
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ manteve os lançamentos por entender que:
(i)
o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade do art. 6o
da Lei Complementar no 105/2001, que assegura à Administração Tributária
o direito de acessar os dados bancários do contribuinte, nas hipóteses ali
previstas,
independentemente
de
autorização
judicial
(Recurso
Extraordinário no 601.314/SP, julgado em 24/02/2016 sob a sistemática de
repercussão geral);
(ii)
não houve qualquer recolhimento antecipado por parte da Interessada.
Diante de tal circunstância, não cabe falar em homologação do que quer que
seja. A contagem do prazo decadencial, neste caso, é regida, não pelo art.
150, § 4o, mas pelo art. 173, inciso I, do CTN.

Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 103/177) pelo Recorrente
reiterando os argumentos da defesa apenas quanto à decadência, anexando a Declaração Anual
do Simples Nacional relativo ao ano de 2008.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Passo a analisar as razões recursais.
Primeiramente, registro que o argumento quanto ao sigilo bancário não foi objeto
de questionamento no recurso.
Ademais disso, também não foi impugnado desde o início o mérito da acusação
relativamente à falta de recolhimento do IRRF ante a ausência de identificação do beneficiário dos
pagamentos questionados. A esse respeito, incide o art. 17 do Decreto 70.235/72: “Art. 17.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
5
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante”.
E a Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se
instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se limita a reproduzir e
repisar literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar além dos
documentos anexados.
A decisão da DRJ, ao analisar a decadência, foi clara no sentido de que neste caso
não houve pagamento antecipado do imposto, afastando a incidência do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional. Tangenciou, assim, um aspecto probatório.
Esperava-se que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver alguma
evolução na construção das provas, e foi o que o contribuinte aparentemente tentou realizar.
Dialogando com a decisão, o contribuinte anexou no recurso a Declaração Anual do
Simples Nacional (DASN) e a recebo com base o art. 16, §4, alínea “c” do Decreto-lei 70.235,
porquanto destinada a contrapor o acórdão recorrido (teoria do diálogo, dialeticidade):

“art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

Pois bem, analisando o auto de infração, observa-se que o fato gerador
questionado é de 25/fevereiro/2008:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
6

E noto também que, consoante a DASN trazida, ficou demonstrado o recolhimento
consolidado de tributos no mês de fevereiro de 2008:

No entanto, entre a data do fato gerador (25/02/2008) e a data de lavratura do
lançamento (21/02/2013), não decorreram mais de cinco anos:

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.620 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721622/2013-28
7
Portanto, em face disso, não vejo como reconhecer a decadência.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
para manter o lançamento.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário para
manter o lançamento.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 187
DF CARF MF
Original